Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO E DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO COM TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRÁFIA E OUTRAS PROVAS. FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP). DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e subtração de veículo com transporte para outro estado da federação quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito policial, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, in casu, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento do réu realizado na fase policial, pelas conversas travadas entre os participantes do crime e pelo fato de o veículo roubado ter sido escondido na casa do réu.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la, especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
3. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Sendo o réu multirreincidente, com 3 (três) condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao fato apurado nos autos, inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sendo adequada a compensação parcial.
5. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
6. Mantém-se a condenação no pagamento de indenização por danos materiais, diante do pedido expresso, da comprovação dos danos e da submissão da matéria ao contraditório e à ampla defesa. Demonstrado o prejuízo causado à vítima, a qual teve o veículo subtraído e não restituído, a manutenção do valor fixado a título de reparação mínima é medida que se impõe.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.